Tribunal: TJMT
Processo: 1037651-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037651-16.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA - CPF: 701.742.701-78 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020